Tribunal: TJDFT
Processo: 0711058-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. ATIVIDADE EXTERNA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em pagamento de quantia certa referente a indenização de transporte. Recurso inominado do réu visa à reforma da sentença que julgou o pedido procedente. Embargos de declaração da autora contra acórdão que anulou a sentença para permitir a produção de prova.
2 – Embargos de declaração. Contradição. Efeitos infringentes. Contradição no acórdão embargado. Não obstante o que restou decidido no acórdão embargado, na contestação o réu não impugnou a alegação da parte autora de que utilizou veículo próprio para o cumprimento das atribuições do cargo. De igual forma, essa questão não foi objeto do recurso inominado interposto pelo réu. Logo, tal matéria não foi devolvida à instância recursal, com o que se conhece dos embargos de declaração por contradição.
3 – Indenização de transporte. Servidor do quadro do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal cedido para Secretaria de Saúde para o exercício da função de agente de vigilância ambiental/atenção comunitária à saúde em atividades externas. Regulamentação. Na forma do art. 106 da Lei Complementar distrital no 840/2011, e art. 22 da Lei n. 5.237/2013, o servidor que utiliza meio próprio de locomoção para o desempenho de atividades externas próprias do cargo tem direito à indenização de transporte, na forma regulamentar. A defesa se baseia, exclusivamente, na ausência de regulamentação da matéria. Não obstante, o poder regulamentar que detém a Administração, que lhe atribui a faculdade de definir a forma e os critérios do pagamento da indenização, não é possível restringir a exigibilidade da obrigação, que decorre de lei. Assim, a ausência de regulamento não constitui impedimento ao acolhimento do pleito.
4 – Utilização de meios próprios de locomoção. Veículo próprio. Atividade externa. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, no seu artigo 106, exige, como condição para o pagamento da indenização de transporte, que o servidor se utilize de meios próprios de locomoção. É irrelevante, para a inteligência da Lei, o tipo de veículo utilizado pelo autor, ou mesmo a relação jurídica (propriedade) com este, como aparentemente transparece na redação da Lei 5.237/2013 (veículo próprio), que neste ponto reclama interpretação teleológica: o que se procura é indenizar o servidor que investe recursos próprios no deslocamento para o exercício de sua função. Neste ponto, o réu não impugna a afirmação da parte autora que utiliza veículo próprio para o exercício de sua atividade.
5 – Execução de serviços externos. Atribuições do cargo. A parte autora exerce atividades da Carreira de Vigilância Ambiental/Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, cujas atribuições são exercidas, essencialmente, em ambiente externo. De outra parte, não se mostra adequado condicionar o pagamento a relatório de atividades, na medida em que exigência de tal ordem não se presta a garantir a segurança e veracidade de qualquer fato, uma vez que o desempenho das atividades externas é próprio das atribuições do cargo do autor e a ausência de fornecimento de transporte pela Administração é presumida, ante a ausência de impugnação do fato. Tal espécie de medida burocrática é incompatível com o princípio da eficiência administrativa previsto no art. 37 da Constituição Federal. O contrário, ou seja, a demonstração de que o autor desempenha suas funções com exclusividade em ambiente interno, pode ser apurado a qualquer momento, em procedimento administrativo, para fins de suspensão do pagamento da verba.
6 – Valor da indenização. Reputam-se demonstrados os requisitos para o pagamento da indenização de que trata o art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011. Nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, aplica-se o valor de R$ 420,00, previsto no Decreto Distrital 26.077/05, a contar do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Embargos de declaração acolhidos para reformar o acórdão, negar provimento ao recurso inominado interposto pelo réu e manter a sentença.
7 – Embargos de declaração conhecidos e providos. Recurso inominado do réu conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O réu arcará com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 1000,00 (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009) em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento.
E